Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000932-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (IMPETRANTE), NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUENE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 040.050.981-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALICIO CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.551.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AILTON MENDES VIEIRA - CPF: 330.679.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), JOSE LIMA MEDRADO - CPF: 327.625.771-87 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO), NADER RAMADAN KALIL - CPF: 928.731.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RUIZ MARTINS - CPF: 045.153.158-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO
PACIENTE: JOSE LIMA MEDRADO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - RÉU FORAGIDO –
REVOGAÇÃO - PEDIDO JÁ JULGADO POR
HABEAS CORPUS
ANTERIOR - REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA – POSSIBILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1-
Tendo sido julgado o pedido de revogação da prisão preventiva em Habeas Corpus anterior, resta caracterizado a reiteração de pedido, impondo-se o não conhecimento do pleito.

2 - Na hipótese, negar ao paciente que comparece perante o juízo a oportunidade de ser interrogado constitui flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente porque o réu, mesmo foragido, tem se defendido nos autos, mediante a constituição de advogado, não podendo ser limitada a sua autodefesa pelo simples fato de se opor ao cumprimento do mandado de prisão.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, concedida a ordem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000932-56.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO
PACIENTE: JOSE LIMA MEDRADO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Antônio Nunes de Souza Filho, em favor de
JOSÉ LIMA MEDRADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente está submetido à ação penal código 322553, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, acusado da pratica, em tese, dos crimes de furto qualificado (abigeato) e associação criminosa.

Em virtude dos fatos apurados, foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros corréus. Os demais foram presos e, por razões diversas, colocados em liberdade provisória. Já o paciente permanece na condição de foragido.

Neste contexto, por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada de forma virtual, a defesa do paciente postulou que fosse realizado o seu interrogatório, com fundamento no artigo 185 do CPP e artigo 5o, LV, da CF, o que restou indeferido. Postulou-se, ainda, a revogação da prisão preventiva, o que também não foi acolhido.

Assim, sustenta ser ilegal o indeferimento do pedido de interrogatório do paciente, como também ilegítima e desnecessária a manutenção do decreto de prisão preventiva.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 74151462), esclarecendo o Magistrado que o feito encontra-se em fase de apresentação de memoriais pelas respectivas Defesas.

A liminar foi deferida parcialmente, apenas para determinar a realização do interrogatório do paciente
José Lima Medrado
, por meio de
videoconferência
, consoante id. N.
74166957.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus,
contudo se conhecido, pela denegação da ordem, id. N.
75826456.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO
PACIENTE: JOSE LIMA MEDRADO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, a defesa postula pela revogação da prisão preventiva, bem como seja realizado o interrogatório do paciente por meio de videoconferência.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido parcialmente, pelas seguintes razões:

“ (...)

No que se refere à prisão preventiva, foram impetrados diversos habeas corpus em prol do ora paciente, tendo o Colegiado compreendido pela legalidade do decreto cautelar. Além da gravidade atípica da conduta, o paciente deliberadamente se mantém foragido.

Tem-se, portanto, que a irresignação quanto à prisão preventiva é mera reiteração dos argumentos já apreciados pelo Tribunal de Justiça, especialmente no
Habeas Corpus n. 1015746-10.2020.8.11.0000
, não comportando conhecimento.

Neste sentido:

“(...)
Os argumentos quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva
, eventual ofensa ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo
, são meras reiterações de teses já analisados pelo órgão colegiado
no julgamento do Habeas Corpus n. 1007001-75.2019.8.11.0000 e do HC 1016463-56.2019.8.11.0000,
motivo pelo qual não se conhece do writ neste tocante
. (...)” (HC n. 1015610-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020)

“(...)
Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
”
(HC n. 1013294-27.2020.8.11.0000,
Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020).

Por outro lado,
apesar de foragido
, o acusado pretendeu ser interrogado em audiência virtual. É evidentemente uma inovação tecnológica surgida neste instante de pandemia que, por via oblíqua, acaba por possibilitar que o réu foragido tenha condições de ser interrogado sem se sujeitar à prisão processual.

Saliento que a opção pela fuga é uma escolha e direito do réu, embora possa lhe sobrevir as consequências processuais, a exemplo da decretação e manutenção da prisão preventiva.

Por outra ótica, o artigo 185 do Código de Processo Penal garante que “
o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado
”. Logo, há de se reconhecer que, mesmo em ambiente virtual, o paciente compareceu perante ao juiz da causa, inexistindo óbice à realização do seu interrogatório apenas por não se sujeitar à prisão processual.

Negar ao paciente que comparece perante o juízo a oportunidade de ser interrogado constitui flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente porque o réu, mesmo foragido, tem se defendido nos autos, mediante a constituição de advogado, não podendo ser limitada a sua autodefesa pelo simples fato de se opor ao cumprimento do mandado de prisão.

Em sendo assim, considerando, inclusive, que ainda não foi prolatada a sentença de mérito, é essencial o deferimento da liminar até mesmo como forma de evitar a anulação futura dos atos processuais que venham a ser praticados.

Por tais razões,
conheço parcialmente
do habeas corpus e, nesta extensão,
defiro
o pedido de liminar, apenas e tão somente para determinar a realização do interrogatório do paciente
José Lima Medrado
, por meio de videoconferência, como outrora solicitado. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
concedo a ordem
, para determinar a realização do interrogatório do paciente
José Lima Medrado
, por meio de videoconferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021